Tribunal: CARF
Processo: 12883.008202/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/07/2004
CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE DEPOSITO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece da alegação afeta ao depósito recursal como condição para o seguimento do recurso quando o recurso seguiu para julgamento, por ausência de lide.
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PROCESSOS CRIMINAIS DECORRENTES DA AÇÃO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE TRIBUTÁRIA.
Não se conhece das alegações relacionadas aos desdobramentos criminais da ação fiscal porque não compões a lide tributária. (Súmula Carf no 28.)
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para exercer o controle de constitucionalidade de normas tributárias. (Súmula Carf no 2.)
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
INCIDÊNCIA DE MULTA E DE JUROS DE MORA. BIS-IN-IDEM. INOCORRÊNCIA.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.008202/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
COLONIA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/07/2004
CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE DEPOSITO RECURSAL. MATÉRIA
NÃO CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece da alegação afeta ao depósito recursal como condição para o
seguimento do recurso quando o recurso seguiu para julgamento, por ausência
de lide.
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
PROCESSOS
CRIMINAIS
DECORRENTES
DA
AÇÃO
FISCAL.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE TRIBUTÁRIA.
Não se conhece das alegações relacionadas aos desdobramentos criminais da
ação fiscal porque não compões a lide tributária. (Súmula Carf no 28.)
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para exercer o controle de constitucionalidade de
normas tributárias. (Súmula Carf no 2.)
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.008202/2009-37
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.008202/2009-37

INCIDÊNCIA DE MULTA E DE JUROS DE MORA. BIS-IN-IDEM.
INOCORRÊNCIA.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte do recurso, não conhecendo das alegações que não compõem a lide, das alegações
relacionadas aos desdobramentos criminais (Súmula Carf no 28) e das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento
para, de ofício, 1) em relação às contribuições descontadas dos empregados, reconhecer a
decadência dos períodos de até 02/2000, inclusive, e, 2) em relação às contribuições devidas por
sub-rogação incidentes sobre aquisição da produção rural de produtores pessoas físicas,
reconhecer a decadência dos períodos até 11/1999, inclusive, e determinar o cálculo da multa de
ofício conforme estabelecido na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento ao recurso quanto ao cálculo da multa.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias relativas ao período de
09/1995 a 07/2004 retidas, mas não recolhidas, das remunerações pagas a empregados e dos
valores de aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, na condição de sub-rogada.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 172 a 196) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 325 a 329).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 334 a 370) em que se arguiu:
a) a obrigatoriedade de depósito recursal para o seguimento do recurso;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.008202/2009-37

b) várias questões relacionadas ao processo criminal e à representação fiscal para
fins penais, inclusive acerca da responsabilização pessoal de representantes da
empresa;
c) a inconstitucionalidade da multa por ofensa o princípio constitucional da
vedação ao confisco;
d) que a multa aplicável seria a prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que é
a multa de mora limitada a 20%;
e) a ilegalidade da taxa Selic;
f) a existência de bis-in-idem na incidência de multa moratória e juros
moratórios.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
Não conheço, entretanto, da alegação acerca da exigência de depósito recursal
porque não está mais na lide, porquanto o recurso voluntário teve seguimento.
A controvérsia destes autos é de natureza estritamente tributária e está adstrita ao
que está contido na notificação de lançamento. Não conheço, pois, das questões afetas ao
processo criminal ou à representação fiscal para fins penais por força da Súmula Carf no 28.
Também não conheço da alegação de inconstitucionalidade da multa, em razão da
Súmula Carf no 2.
1
Decadência
Percebo que o lançamento, que foi consumado em 03/03/2005 (e-fl. 167) com a
ciência do contribuinte. Também percebo que, em relação às contribuições descontadas dos
empregados, houve antecipação de pagamentos (e-fls. 77 a 87), razão pela qual deve ser aplicada
a regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN para
reconhecer a decadência dos períodos até 02/2000, inclusive.
Em relação às contribuições devidas por sub-rogação incidentes sobre aquisição
da produção rural de produtores pessoas físicas, não há, nos autos, prova da antecipação de
pagamento; portanto, para esses casos se aplica a regra decadencial prevista no inc. I do art. 173
do CTN e reconheço, de ofício, a decadência dos períodos até 11/1999, inclusive.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.008202/2009-37

2
Da multa aplicável
O recorrente alegou que a multa aplicada seria de caráter moratório e que estaria
limitada ao que dispõe o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Quanto à
questão, reproduzo o meu entendimento expresso no voto vencedor do Acórdão no 2301-
009.455, de 8 de setembro de 2021, do qual fui redator designado:
Percebe-se que, quando do lançamento, foi aplicada a multa prevista no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991. Ocorre que o dispositivo foi modificado pela Lei no 11.941, de 2009, que
atribuiu distinta forma de cálculo da penalidade.
A legislação revogada determinava que, havendo falta de pagamento e falta ou
omissão na declaração, seriam aplicadas duas multas:
a) a prevista nas alíneas “a” a “d” do inc. II do art. 35 da Lei no 8.112, de 1991,
ou seja, de 24% a 50% do valor do tributo não pago ou recolhido, relacionada
ao descumprimento da obrigação principal, e
b) a prevista no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, equivalente a 100% do
valor da contribuição omitida na declaração, relacionada ao descumprimento
da obrigação acessória.
Com o advento da Medida Provisória no 449, de 2008, os dois dispositivos foram
revogados. As condutas passaram a ser sancionadas da seguinte forma:
a) havendo descumprimento de obrigação principal e acessória, aplica-se o que
consta do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que inclui, ao mesmo
tempo, a sanção pelo não pagamento do tributo devido e a falta ou inexatidão
da declaração, e
b) havendo somente o descumprimento da obrigação acessória, a multa aplicável
é a do art. 32-A.
No presente caso, o contribuinte descumpriu, ao mesmo tempo, as obrigações
acessória e principal ao deixar de pagar e também de declarar os valores devidos, como bem
relatado pela Autoridade Lançadora, sendo que o lançamento decorrente do descumprimento da
obrigação principal consta destes autos e o lançamento relativo à obrigação acessória foi
consubstanciado em outro auto de infração, sob o Debcad no 35.098.075-7, como consta do
Relatório Fiscal (e-fl. 137).
Portanto, por se tratar de lançamento de ofício, não é o caso de se aplicar o art. 61
da Lei no 9.430, de 1996, mas o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que reporta ao art. 44 da lei
no 9.430, de 1996, aí incluindo a multa pelo descumprimento da obrigação acessória relacionada
à omissão dos valores lançados na declaração constitutiva.
Entretanto, nessa hipótese de modificação da penalidade, aplica-se o princípio da
retroatividade benigna em face do que dispõe na alínea “c” do art. 106 do Código Tributário
Nacional – CTN. Portanto, considerando que a multa do presente lançamento foi fundada no inc.
II do art. 35, cujo percentual varia de 12% a 100%, a depender da fase processual, deve-se,
quando da liquidação, compará-la com a multa prevista na legislação inovadora para se atribuir o
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.008202/2009-37

valor mais benéfico ao contribuinte. É o que estabelece a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4 de dezembro de 2009:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
Nego provimento ao recurso quanto à matéria, mas determino que a multa seja
calculada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
3
Dos juros calculados pela Selic
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios, invoco a
Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
4
Da incidência de multa moratória e juros moratórios
O recorrente alegou que teria ocorrido bis-in-idem porque tanto a multa quanto os
juros incidiriam sobre o mesmo montante, que é o tributo devido. Parte do princípio que haveria
dupla penalização pela mora.
Ocorre que a multa de ofício e os juros moratórios têm natureza absolutamente
distintas. A multa representa penalidade por descumprimento de dispositivo legal, que, no caso, é
o pagamento tempestivo do tributo devido. Os juros são remuneratórios, em face da subtração do
capital do ente público. É o que decorre da leitura do parágrafo único do art. 100, do art. 138, do
art. 155 e, sobretudo, do art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN, que cito:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Observe-se que o CTN expressamente estabeleceu que os juros de mora
incidiriam independentemente da aplicação da penalidade.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações que não
compõem a lide, das alegações relacionadas aos desdobramentos criminais (Súmula Carf no 28) e
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e por dar-lhe parcial provimento para,
de ofício, 1) em relação às contribuições descontadas dos empregados, reconhecer a decadência
dos períodos de até 02/2000, inclusive, e, 2) em relação às contribuições devidas por sub-rogação
incidentes sobre aquisição da produção rural de produtores pessoas físicas, reconhecer a
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.008202/2009-37

decadência dos períodos até 11/1999, inclusive, e determinar o cálculo da multa de ofício
conforme estabelecido na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 453
DF CARF MF
Original